Tribunal: STF
Processo: RE 103456
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.
OBICE REGIMENTAL ULTRAPASSADO - ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA.
TEMA CONSTITUCIONAL COM DECISÃO PRECLUSA. HONORARIOS DE PERITO.
CORREÇÃO MONETÁRIA BEM FIXADA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
INAPRECIAVEL.
TENDO SIDO ACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, SEM RESTRIÇÕES, E DE
TER-SE COMO ULTRAPASSADO O OBICE REGIMENTAL DO ART-325, V, 'C', DO
RI/STF, SOBRE TODOS OS ITENS OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO
E, POREM, DE SER ESTE CONHECIDO SE A ALEGAÇÃO DE MALTRATO A
PRECEITO CONSTITUCIONAL (ART-153, PAR-22, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)
FOI REJEITADA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO EXCEPCIONAL, PELO PRESIDENTE
DO TRIBUNAL 'A QUO' E A RESPEITO NÃO HOUVE AGRAVO, PELO QUE, NO
PARTICULAR, HOUVE INCIDENCIA DE PRECLUSAO; SE OS HONORARIOS DO
ASSISTENTE TECNICO FORAM BEM FIXADOS; SE A CORREÇÃO MONETÁRIA FOI
IMPOSTA SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO POR TER DECORRIDO PRAZO SUPERIOR
A UM ANO DE SUA REALIZAÇÃO; E SE, POR ÚLTIMO, O DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL INVOCADO NÃO ATENDEU AS PRESCRIÇÕES DO ART-322
DO RI/STF.